Tribunal: TJSP
Processo: 0500439-81.2013.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Execução fiscal. IPTU, contribuições e taxas. A sentença recorrida assentou a ilegitimidade da excipiente no tocante a parte dos imóveis atrelados à exação (pois compromissados à venda antes dos fatos geradores e do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP) e reconheceu a prescrição dos créditos remanescentes.
Apelo do município-exequente.
Apreciação

Ementa:
Execução fiscal. IPTU, contribuições e taxas. A sentença recorrida assentou a ilegitimidade da excipiente no tocante a parte dos imóveis atrelados à exação (pois compromissados à venda antes dos fatos geradores e do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP) e reconheceu a prescrição dos créditos remanescentes.
Apelo do município-exequente.
Apreciação prejudicada em razão da nulidade da sentença atacada que, além de abordar temas e fatos estranhos à controvérsia, deixou de enfrentar aspectos relevantes ao deslinde da causa. Verificação, de ofício, da ausência de elementos a permitir o órgão judicante de segunda instância analisar o recurso e os temas debatidos nos autos.
Não fosse apenas por isso, o juízo de origem apensou à execução original outros sete processos envolvendo as mesmas partes, porém, versando sobre tributos e exercícios diversos, relativos a outros imóveis.
Outrossim, não houve manifestação na origem acerca de todos os títulos exequendos (aproximadamente 80 CDAs).
Impossibilidade de aproveitamento da sentença.
Julga-se prejudicado o recurso municipal em razão do reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença atacada, com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que nova decisão seja proferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0500439-81.2013.8.26.0071
Registro: 2020.0000670804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500439-81.2013.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, é apelado TOTAL IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a apreciação do recurso
municipal e declararam, de ofício, a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à
origem, nos termos do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0500439-81.2013.8.26.0071
2
Voto no 31163
Comarca: Bauru
Apelante:
Município de Bauru (exequente)
Apelado:
Total Imóveis Ltda. (executado)
Juíza sentenciante: José Renato da Silva Ribeiro
Ementa: Execução fiscal. IPTU, contribuições e taxas. A
sentença recorrida assentou a ilegitimidade da excipiente no
tocante a parte dos imóveis atrelados à exação (pois
compromissados à venda antes dos fatos geradores e do
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e
1.110.551/SP) e reconheceu a prescrição dos créditos
remanescentes.
Apelo do município-exequente.
Apreciação prejudicada em razão da nulidade da sentença
atacada que, além de abordar temas e fatos estranhos à
controvérsia, deixou de enfrentar aspectos relevantes ao
deslinde da causa. Verificação, de ofício, da ausência de
elementos a permitir o órgão judicante de segunda instância
analisar o recurso e os temas debatidos nos autos.
Não fosse apenas por isso, o juízo de origem apensou à
execução original outros sete processos envolvendo as mesmas
partes, porém, versando sobre tributos e exercícios diversos,
relativos a outros imóveis.
Outrossim, não houve manifestação na origem acerca de todos
os títulos exequendos (aproximadamente 80 CDAs).
Impossibilidade de aproveitamento da sentença.
Julga-se prejudicado o recurso municipal em razão do
reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença atacada,
com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que
nova decisão seja proferida.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 109/114, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0500439-81.2013.8.26.0071
3
municipalidade de Bauru em face de Total Imóveis Ltda., por meio
da qual visou à cobrança de débitos relativos à contribuição do
serviço de iluminação pública dos exercícios de 2008 a 2010.
Referida
sentença
acolheu
a
exceção
de
pré-
executividade oposta pela parte executada e extinguiu a execução
fiscal, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da excipiente no
tocante à parte dos imóveis atrelados à exação e à prescrição dos
créditos relacionados a outros imóveis.
Em razão da sucumbência o município exequente foi
condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor dos créditos extintos.
Em
suas
razões
recursais
(fls.
120/130)
a
municipalidade exequente, insatisfeita com o resultado do julgado,
pugna por sua integral reforma, com a inversão da condenação
sucumbencial.
Defende a regularidade e legalidade de seu atuar fiscal,
inclusive quanto à temática prescricional e da sujeição passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0500439-81.2013.8.26.0071
4
Assinala, outrossim, a competência tributária afeita às municipalidades quanto aos tributos exequendos. Em
complemento, pontua a responsabilidade da executada pelos
débitos tributários e observa que esta não realizou a alteração da
titularidade imobiliária junto ao cartório de registro competente.

Contrarrazões de fls. 134/139, pela ratificação do
julgado.
É o relatório.
Prejudicada a apreciação do recurso em apreço em
razão da nulidade da sentença atacada.
Para tanto, verifica-se a ausência de elementos que
permitam a este órgão judicante de segunda instância a análise do
recurso e dos temas debatidos nos autos.
A esse propósito, cumpre ressaltar que a sentença
recorrida é, de uma só vez, tanto extra quanto citra petita, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0500439-81.2013.8.26.0071
5
abordou temas e fatos estranhos à controvérsia.
Consta ter o juízo de origem apensado à execução
original outros sete processos envolvendo as mesmas partes,
porém, com tributos e exercícios diversos, relativos ainda a outros
imóveis.
Nessa toada, não houve, sequer, manifestação do juízo
acerca de todos os títulos exequendos. Saliente-se que cada um
dos mencionados processos apensados apresenta cerca de dez
certidões de dívida ativa, o que perfaz um total de aproximadas 80
CDAs.
Delineado este panorama, a prestação jurisdicional
neste segundo grau não dispõe de elementos e subsídios
suficientes à análise meritória, razão pela qual a sentença recorrida
deve ser anulada, a fim de que uma nova seja proferida,
considerando-se a totalidade dos títulos exequendos apensados.
Consigne-se, por fim, que esta Relatora reitera seu
posicionamento de que apenas em casos excepcionais as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0500439-81.2013.8.26.0071
6
sentenças devam ser objeto de anulação, como nos casos onde
haja flagrante prejuízo às partes, à instrução e ao bom
desenvolvimento do processo. E é exatamente esta a hipótese dos
autos, pois o caso revela situação que não permite o
aproveitamento da sentença, diante dos argumentos acima
expostos.

Ante o exposto, julga-se prejudicada a apreciação do
recurso municipal e declara-se, de ofício, a nulidade da
sentença, com o retorno dos autos à origem, nos termos do
acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora